Tribunal: TJMT
Processo: 1015071-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015071-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ADELCIDES VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.344.981-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E URGÊNCIA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE VINDICADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS COMPROVADA POR DOCUMENTO MÉDICO ANEXO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TECNICO/NAT -

PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE
-

RECURSO PROVIDO.

1. Verifica-se que o Provimento n. 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece apenas recomendação de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
, não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

2. Ademais
,
apesar do Núcleo de Apoio Técnico/NAT não indicar a urgência na realização da cirurgia para correção de aneurisma de aorta abdominal, requerida na ação originária, o documento médico acostado aos autos comprova a necessidade desta, e, assim, este deve prevalecer.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015071-81.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela,
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória antecipada de urgência n. 12001-61.2019.811.0004, que indeferiu
o pedido liminar pleiteado pela autora, visto que, segundo o parecer emitido pelo NAT, não há urgência na demanda, devendo o substituído aguardar a efetivação da solicitação protocolada no SISREG.

Sustenta o Agravante, em suma, que, propôs a Ação Civil Pública em face do Estado de Mato Grosso, ora agravado, objetivando a condenação deste na obrigação de fazer consistente em viabilizar, em favor do idoso substituído Adelcides Vieira da Silva, vaga em hospital de referência localizado em Cuiabá, visando a realização do procedimento cirúrgico de correção de aneurisma da aorta por via endovascular, sem prejuízo do fornecimento de todos os exames e demais procedimentos antecedentes necessários à realização da intervenção cirúrgica perseguida.

Aduz, ainda, que,
ante a evidenciada urgência na disponibilização do tratamento adequado ao idoso e do iminente risco de morte, foi proposta a medida judicial em epígrafe, inclusive em regime de plantão judicial, sendo requerida, em sede de tutela provisória antecipada de urgência, a imposição, em face do agravado, da obrigação de providenciar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência do idoso Adelcides Vieira da Silva para hospital em Cuiabá, com a disponibilização de vaga em hospital de referência para tratamento do diagnóstico apresentado.

Entretanto, consoante decisão interlocutória, disponível no ID n. 18581972, ao examinar os pedidos de urgência constantes na exordial, o juízo singular indeferiu o pleito, mormente porque entendeu ausente requisito para o deferimento da medida liminar, qual seja o perigo de dano.

Verifica-se que, a fundamentação do Juízo de origem, com relação aos pedidos de urgência mencionados, recaiu sobre a suposta inexistência de elementos que indiquem o perigo de dano, a autorizar o deferimento da medida sem oitiva do ente requerido, sob o argumento de que, com fulcro no parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT, não fora vislumbrada situação de urgência, que evidencie risco de vida imediato.

Neste contexto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso com pedido de pleito liminar, alegando que o substituído Adecildes Vieira da Silva necessita, em caráter de urgência, ser submetido ao procedimento cirúrgico para correção de aneurisma da aorta por via endovascular, a ser realizado em hospital de referência, ante o iminente risco de óbito.

A liminar vindicada foi deferida na decisão disponível no ID n. 19055950.

O Agravado apresentou Contraminuta ao recurso interposto pugnando pelo desprovimento do mesmo.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória antecipada de urgência n. 12001-61.2019.811.0004, que indeferiu
o pedido liminar pleiteado pela autora, visto que, segundo o parecer emitido pelo NAT, não há urgência na demanda, devendo o substituído aguardar a efetivação da solicitação protocolada no SISREG.

Em síntese, o Agravante aduz restar demonstrada a urgência na

disponibilização de vaga em hospital de referência localizado em Cuiabá, visando a realização do procedimento cirúrgico de correção de aneurisma da aorta por via endovascular, em favor do idoso substituído Adelcides Vieira da Silva.

Pois bem.

No que tange ao caso emergente dos autos, verifico que, após parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico/NAT, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na ação originária, sob o fundamento de que “...
segundo o parecer emitido pelo NAT, não há urgência na demanda, devendo o substituído aguardar a efetivação da solicitação protocolada no SISREG
...”.

Ocorre que, embora o Núcleo de Apoio Técnico tenha concluído em seu parecer, disponível no ID n. 18581972, a ausência de urgência no presente caso,
consigno que há Laudo Médico (ID n. 18581971 – Dra. Mailane Renata Leite) relatando o seguinte:

Paciente iniciou com dor abdominal intensa em região epigástrica há 4 dias, de caráter intermitente, melhora após sintomáticos,
ao USG é evidenciado aneurisma de aorta abdominal, realizada angioma com confirmação do mesmo, com calibre de 5,9 cm a 3 cm das AA RENAIS e se estende por 7,4cm, com trombose mural.

Há, ainda, Laudo técnico, disponível no ID n. 18581969, datado de 28/9/2019, relatando:

Diagnóstico Inicial – aneurisma da aorta abdominal

Caráter – URGÊNCIA

Classificação de risco – Prioridade 1 – Urgência, atendimento o mais rápido possível.

Paciente encontra-se no HMB Garças internado há um dia com quadro de dor abdominal importante em região epigástrica, de 4 dias de evolução, de caráter intermitente, sem melhora com uso de sintomáticos. Realizado AngioTomografia de aorta abdominal que evidencia aneurisma de aorta abdominal, com calibre 5,9 cm de diâmetro, a 3cm das artérias reais, estendendo-se por 7,4cm com trombose mural. No momento estável em AA.
Solicita avaliação e conduta em Cirurgia Vascular.

Destarte, entendo que, apesar do Núcleo de Apoio Técnico/NAT não indicar a urgência na realização da cirurgia para correção de aneurisma de aorta abdominal, requerida na ação originária, o
documento médico
acostado aos autos comprova a necessidade desta, e, assim, este deve prevalecer.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE EM FAVOR DE PACIENTE IDOSA –
URGÊNCIA E NECESSIDADE DEMONSTRADAS A PRIORI – PARECER DO NAT PELA NÃO INDICAÇÃO DO TRATAMENTO NA FORMA REQUERIDA – CASO ELETIVO – PREVALÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE
– SITUAÇÃO SINGULAR – DEVER DE APRECIAÇÃO COM MAIOR CAUTELA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Demonstradas, a priori, a urgência e a necessidade do tratamento requerido em favor da paciente idosa (home care), deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, para o fim de compelir os entes públicos a fornecerem o tratamento requerido.4
. O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde
, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.

(N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019) [Destaquei]

Ademais, como reforço argumentativo, no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento n. 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece apenas
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Inclusive, quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional,
reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
[Destaquei]

Nessa toada, tenho que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988, e que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Logo, diante do quadro clínico apresentado pelo paciente Adelcides Vieira da Silva, e ante os documentos médicos disponíveis nos IDs ns. 18581969 e 18581971, tenho que restou demonstrada a urgência deste em realizar o procedimento cirúrgico de correção de aneurisma da aorta, por via endovascular, com brevidade.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar ao Estado de Mato Grosso que disponibilize à Adelcides Vieira da Silva, vaga para realização do procedimento cirúrgico de correção de aneurisma da aorta por via endovascular, disponibilizando, para tanto, vaga em hospital de referência localizado em Cuiabá, ou, alternativamente, à falta de vagas no âmbito da rede pública de saúde estadual, que seja determinada a aquisição de vaga na rede particular, conveniada ou não, neste estado, sem prejuízo do fornecimento de todos os exames e demais procedimentos antecedentes necessários à realização da intervenção cirúrgica perseguida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020